Tribunal: STF
Processo: Rcl 95227
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN, em face do acórdão regional proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo n. 0020023-08.2023.5.04.0233, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

A reclamante narra que, na origem, “a demanda em que se originou o cabimento da presente reclamação é a reclamação trabalhista autuada sob o nº 0020023-08.2023.5.04.0233, movida por JOSE FRANCISCO DE LIMA MATTOS contra a SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA, sua empregadora direta, outras pessoas físicas e jurídicas, alegadamente participantes de grupo econômico e a CORSAN, empresa pública que figurou como tomadora dos serviços. A 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferiu acórdão que reconheceu a condenação da CORSAN em responsabilidade subsidiária” (fl. 2, e-doc. 1). 

Afirma que o acórdão reclamado “fundamentou a condenação na responsabilização automática decorrente do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora do trabalhador, bem como na imposição ao ente integrante da Administração Pública do ônus de comprovar a correta fiscalização, ou a ausência de comportamento negligente” (fl. 3, e-doc. 1). 

Continua, “é bastante clara a condenação automática e, de alguma forma, na leitura conjunta com os demais fundamentos, a inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Para a Turma do TRT, o inadimplemento conduz à responsabilização. Essa abordagem contraria a essência da ADC 16 e do Tema 246” (fl. 6, e-doc. 1).

Alega, ainda, “a 5ª Turma do TRT da 4ª Região inverteu o ônus da prova em inobservância de precedente vinculante. Ademais, descartou as notificações e o processo administrativo apresentados pela CORSAN sem qualquer análise concreta, em violação ao Tema 1.118 (...) O acórdão da 5ª Turma atribui, ainda que implicitamente, à CORSAN o ônus de provar a fiscalização adequada, afinal a prova constante nos autos seria de uma fiscalização tardia e ineficiente” (fl. 8, e-doc. 1).
Em face do acórdão, a reclamante interpôs recurso de revista, o qual teve seguimento negado e, na sequência, manejou agravo de instrumento, pendente de julgamento no TST. 

Com base nesses fundamentos, requer a procedência da reclamação, a fim de que o acórdão reclamado seja cassado, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público.

Após a determinação do despacho (e-doc. 40), para que indicasse o ato reclamado e o respectivo processo, a reclamante juntou aos autos a cópia integral do processo n. 0020023-08.2023.5.04.0233, destacando, dentre as peças, a ata de audiência (fls. 76 a 78, e-doc. 83), a sentença (fls. 80 a 107, e-doc. 83), o acórdão regional proferido em recurso ordinário (fls. 297 a 319, e-doc. 83) e a decisão que denegou seguimento ao recurso de revista (fls. 455 a 458, e-doc. 83).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único). 

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).
Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

A controvérsia apresentada na presente reclamação não demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a adequada subsunção das premissas fáticas já reconhecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) aos parâmetros jurídicos fixados por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16/DF e dos Temas n. 246- RG e n. 1.118- RG, que tratam da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização.

Em sede de julgamento do recurso ordinário interposto pela reclamante, o TRT da 4ª Região manteve a responsabilidade subsidiária. O acórdão reclamado foi proferido nos seguintes termos (fls. 297 a 319, e-doc. 83):

“TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Responsabilização subsidiária do ente público por obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada por demonstrada omissão na fiscalização do contrato administrativo que se obrigara, nos termos da lei.
(...)
Há recurso da ré COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN (id bdd5a51) contra a responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída; diferenças de FGTS; multas dos artigos 477, §8º, e 467, da CLT; honorários advocatícios; Justiça gratuita e verbas rescisórias.
(...)
2.6. RECURSO DA RÉ COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN. ITEM REMANESCENTE
2.6.1 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
A ora recorrente ré requer seja excluída a sua responsabilidade subsidiária pelos créditos da ação, na forma do arts. 70 e 71 da Lei nº 8.666/1993 e alude que, nos termos do contrato firmado com a prestadora de serviços, é da contratante a responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas.
Aduz não haver culpa in eligendo ou in vigilando porque requisitou documentos, enviou notificações, reteve valores e aplicou penalidades, o que culminou na rescisão do contrato o que demonstra a efetiva fiscalização realizada. Transcreve precedentes e sustenta que a sentença afronta a Súmula nº 331, V, do TST.
A sentença reconhece a responsabilidade subsidiária da COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN pelos créditos da ação por haver culpa in vigilando.
É fato incontroverso que o autor prestou serviços à COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN, decorrente do contrato de prestação de serviços de vigilância uniformizada firmado entre a estatal e a SELTEC. VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Trata-se de típica hipótese de terceirização de serviços, em que figura a SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL como prestadora dos serviços e a COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN como tomadora da mão de obra.
Em conformidade com os itens IV e V da Súmula nº 331 do TST, há responsabilização subsidiária do Ente Público tomador de serviços terceirizados caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.
A redação conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho ao item IV e a introdução do item V levou em consideração o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, com previsão: "inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento".
A partir do julgamento dessa ação, não há mais fundamento para a condenação de Ente Público pelo mero inadimplemento do empregador - entendimento até então consolidado na jurisprudência -, sendo indispensável a demonstração da culpa da Administração Pública, ainda que por omissão, que de regra, será caracterizada por ausência ou deficiência da fiscalização do cumprimento, pela contratada, das normas legais e contratuais.
O entendimento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF foi recentemente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 760.931, em que fixada a tese de repercussão geral relativamente ao tema 246, com o seguinte teor:
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.
A matéria foi objeto de pronunciamento pelo Tribunal Pleno deste Tribunal, ensejando a edição da Súmula nº 11.
No caso, a despeito da documentação juntada pela COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN, entendo que o conjunto da prova produzida, até mesmo se for considerada a condenação imposta, demonstra a fragilidade da fiscalização realizada.
A instauração de processo administrativo pelos descumprimentos contratuais da empresa terceirizada, com aplicação de penalidades previstas no contrato, embora demonstre que houve algum tipo de fiscalização pelo então ente público, foi tardia e insuficiente para evitar o inadimplemento das verbas trabalhistas devidas aos empregados da SELTEC, que prestaram a sua força de trabalho sem receber corretamente as devidas contraprestações pecuniárias.
Portanto, a COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN é subsidiariamente responsável pela totalidade das obrigações do devedor principal, em razão do acréscimo do item VI à Súmula nº 331 do TST, que orienta que a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao contrato de trabalho.
Nego provimento.”

Pela análise do ato reclamado, não se verifica a demonstração de falha concreta e efetiva na fiscalização contratual capaz de ensejar a responsabilização subsidiária do ente estatal. Ao contrário, há menção expressa à existência de fiscalização, ainda que tardia. Assim, a condenação fundamentou-se na ausência de fiscalização eficaz e suficiente, diante do inadimplemento dos encargos trabalhistas pela empresa contratada.

A referência genérica à suposta ausência de fiscalização, desacompanhada da indicação de condutas específicas, falhas concretas ou elementos objetivos que demonstrem omissão qualificada do ente público, revela-se insuficiente para caracterizar a culpa exigida pela jurisprudência consolidada desta Corte. 

Dessa forma, a decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional. 

Nesse sentido, cito precedentes proferidos em situações análogas, que também envolvem a reclamante: Rcl n. 93.383, de minha relatoria, DJe: 15/04/2026; Rcl n. 93.399, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe: 23/04/2026; Rcl n. 93.663, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 29/04/2026; Rcl n. 93.728, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 29/04/2026; Rcl n. 92.868, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe: 22/04/2026; Rcl n. 92.507, Rel. Min. André Mendonça, DJe: 31.03.2026; Rcl n. 92.148, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 24.03.2026; Rcl n. 90.477, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 18.02.2026; Rcl n. 89.869, Rel. Min, Cármen Lúcia, DJe: 09.02.2026.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente